Tribunal: TJMT
Processo: 1021222-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021222-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE VIEIRA DE JESUS - CPF: 023.214.611-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021222-20.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Simone Vieira de Jesus

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO IDÊNTICA DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE PELA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou demonstrado que a parte autora distribuiu anteriormente ação idêntica a esta, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, autos no
1000252-62.2018.8.11.0037
, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em razão da sua ausência injustificada à audiência de conciliação, sendo condenada ao pagamento das custas processuais, conforme Enunciado no 28 do FONAJE, sendo intimada para realizar o referido pagamento, conforme certidão lançada no ID 22767989 (autos n.000252-62.2018.8.11.0037), mas não houve o recolhimento – certidão lançada no ID 22756009.

2.
Assim, para ajuizar uma nova ação é necessária a prova do recolhimento das custas processuais relativas a esta primeira ação. Ocorre que ao ajuizar a segunda ação (1021222-20.2020.8.11.0003), a autora não comprovou o recolhimento das custas e mesmo sendo tópico de preliminar em sede de contestação, nada mencionou na impugnação, bem como não providenciou a juntada da prova do recolhimento. Assim, como a autora não comprovou o pagamento das custas processuais antes da prolação sentença do “juízo a quo”, deve ser mantida a sentença ora recorrida.

3. O Enunciado 28 do FONAJE prevê que: “
Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

4. A autora pode ajuizar nova ação, desde que demonstre o recolhimento das custas. Cabendo ainda a aplicação subsidiária do art. 486, 2o do CPC:
“A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”.

5.

A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, não abarcada, portanto, pela gratuidade, exceto se comprovar a parte que a ausência decorreu de força maior, o que não foi manifestado na ação anterior ajuizada, a qual já transitou em julgado.

6. Desta forma, o fato da parte autora não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo ou de ser beneficiário da justiça gratuita não a isenta do pagamento das custas pela contumácia, visto que possui natureza condenatória.

7. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE AÇÃO ANTERIOR – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – EXTINÇÃO DE OFÍCIO
A Recorrente não atendeu a determinação judicial, uma vez que não comprovou o recolhimento inerente as custas processuais que restaram por fixadas em demanda pretérita, aplicadas como condicionante para a re-propositura de ação. Desta feita, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Extinção de ofício.

(TJ-MT - RI: 10017507220188110045 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 25/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2019)

Condenação às custas processuais em razão do ajuizamento de ação anterior idêntica extinta sem apreciação do mérito devido à da ausência da Agravante à audiência naqueles Autos– Enunciado 28 do FONAJE – Recolhimento de custas indispensável para a proposição de nova demanda – Caráter de penalidade da condenação pela desídia da parte que não é abrangida pelos benefícios da gratuidade - Ademais, valores dos bens objeto da ação indicam que a Agravante não se enquadra na condição de necessitada – Recurso não provido"(TJ-SP - AI: 01001473420208269055 SP 0100147-34.2020.8.26.9055, Relator: Carolina Conti Reed, Data de Julgamento: 31/03/2021, 1a Turma Cível, Criminal e Fazenda - Taboão da Serra, Data de Publicação: 31/03/2021)

8. A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 51 da Lei n. 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022